Tribunal: STM
Processo: 7000865-08.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PGJM. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PGJM POR AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA. DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 (LEI DE DROGAS). NÃO CABIMENTO. DOLO DEMONSTRADO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA. Preliminar de nulidade arguida pela PGJM por ausência do termo de apreensão. A inexistência do Auto de Apreensão do psicotrópico trata-se, na verdade, de simples irregularidade e, diante das provas colhidas nos autos, a sua ausência não é suficiente para afastar a materialidade delitiva. Preliminar rejeitada. Para a caracterização do delito previsto no art. 290 do CPM, não é exigido uma quantidade mínima de entorpecente, motivo pelo qual a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância é veementemente rechaçada. O simples fato de o militar, de forma livre e consciente, levar consigo substância entorpecente para local sob o domínio da Administração Militar, ainda mais sabendo tratar-se de cocaína, é condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal capitulado no art. 290 do CPM, independentemente de qual seja a intenção dele e da quantidade de entorpecente que é encontrado em sua posse. A Lei nº 13.491/17 – que alterou o Código Penal Militar – apenas ampliou as condutas consideradas crimes militares, sem, contudo, revogar as normas contidas na Lei Substantiva Castrense, em especial o delito de entorpecente descrito no art. 290 do referido Diploma Legal. Autoria, materialidade e culpabilidade devidamente comprovadas. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. Apelo não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000865-08.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: WILLIAM COSME NOGUEIRA TOLENTINS FORTES COLARES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE AMPARO LEGAL, CONTRA OS
VOTOS DOS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA, QUE NÃO CONHECIAM DA
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJM, NOS TERMOS DO ART. 81, § 3º, DO
RISTM, TENDO EM VISTA QUE A MATÉRIA SE CONFUNDIA COM O MÉRITO
DA CAUSA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA
ÍNTEGRA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA
DAVAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA HOSTILIZADA, ABSOLVER O EX-SD EB WILLIAM COSME
NOGUEIRA TOLENTINS FORTES COLARES, COM FUNDAMENTO NO ART.
439, ALÍNEA "E", DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000865-08.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: WILLIAM COSME NOGUEIRA TOLENTINS FORTES COLARES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PGJM. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PGJM POR
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA.
DEFESA.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA
LEI Nº 11.343/2006 (LEI DE DROGAS). NÃO CABIMENTO. DOLO
DEMONSTRADO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA.
Preliminar de nulidade arguida pela PGJM por ausência do termo de apreensão.
A inexistência do Auto de Apreensão do psicotrópico trata-se, na verdade, de
simples irregularidade e, diante das provas colhidas nos autos, a sua ausência
não é suficiente para afastar a materialidade delitiva. Preliminar rejeitada.
Para a caracterização do delito previsto no art. 290 do CPM, não é exigido uma
quantidade mínima de entorpecente, motivo pelo qual a possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância é veementemente rechaçada.
O simples fato de o militar, de forma livre e consciente, levar consigo
substância entorpecente para local sob o domínio da Administração Militar,
ainda mais sabendo tratar-se de cocaína, é condição necessária e suficiente para
a caracterização do tipo penal capitulado no art. 290 do CPM,
independentemente de qual seja a intenção dele e da quantidade de entorpecente
que é encontrado em sua posse.
A Lei nº 13.491/17 – que alterou o Código Penal Militar – apenas ampliou as
condutas consideradas crimes militares, sem, contudo, revogar as normas
contidas na Lei Substantiva Castrense, em especial o delito de entorpecente
descrito no art. 290 do referido Diploma Legal.
Autoria, materialidade e culpabilidade devidamente comprovadas.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. Apelo não provido. Decisão por
maioria.
ACÓRDÃO
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365566 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade arguida pela PGJM por
ausência do termo de apreensão; no mérito, por maioria, em negar provimento ao Apelo
Defensivo e manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença de
primeiro grau.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença proferida pelo
Conselho de Justiça que, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd EB WILLIAM
COSME NOGUEIRA TOLENTINS FORTES COLARES à pena de 1 (um) ano de reclusão
como incurso no art. 290, caput, do CPM, com a suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos, com o regime prisional inicial aberto e com o direito de apelar em liberdade.
A Exordial Acusatória descreve que:
(...) “Consta do presente Auto de Prisão em Flagrante, que em 14 de dezembro de 2022, por
volta das 8h20, durante a sua ronda patrimonial no Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte, o 2º Ten BRUNO DANIEL DOS ANJOS SILVA
aproximou-se da seção de áreas verdes e identificou um forte odor próximo aos militares que
estavam no local, entre eles, o denunciado, que segurava em uma das mãos um cigarro de
palha e um isqueiro.
Identificando que o odor não era característico daquele cigarro, determinou o Oficial que o
Sd FORTES esvaziasse todos os bolsos de sua vestimenta e, percebendo a negativa e agitação
do denunciado, realizou nele a revista pessoal, constatando que o soldado trazia consigo,
dentro de um saco plástico no interior de um dos bolsos, sem qualquer autorização, dois
comprimidos e uma bucha com material vegetal que, em análise preliminar, testaram positivo
para ecstasy e maconha, mas, em exame definitivo, constatou-se ser 2 comprimidos de 0,45g
de dipirona e uma massa de 0,82g de THC Cannabis Sativa L., esta última, considerada
substância entorpecente (Evento 1, P_FLAGRANTE1, Páginas 18/22 e Evento 26,
LAUDOPERIC1, Páginas 2/7).
Na ocasião, presenciaram o flagrante os soldados CAIO SOUZA COSTA, DIEGO DE LIMA
SILVA, HELBERT CHAVES OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO MELO SANTOS e BRENO
MARQUES DA SILVA, os quais confirmaram que o 2º Ten BRUNO DANIEL chegou à seção
de áreas verdes do Quartel e, assim que notou que o cheiro forte ali presente não era do
cigarro de palha que o Sd FORTES portava, procedeu à sua revista e encontrou, em um dos
bolsos, a sacola plástica onde estava a droga, fato também confessado pelo denunciado
(Evento 1, P_FLAGRANTE1, Página 10/13).
A materialidade restou comprovada pelos Exames Definitivos do Instituto de Criminalística de
Belo Horizonte (Evento 26, LAUDOPERIC1, Páginas 2/7), demonstrando que o vegetal se
trata de Cannabis Sativa Lineu e tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecido por maconha,
listado na Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
como entorpecente e de uso proscrito no Brasil.
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365566 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a autoria delitiva foi comprovada pelos testemunhos dos militares que
presenciaram tal substância ser encontrada no bolso da vestimenta usada pelo denunciado,
em local sujeito à administração militar, e, ainda, por declarações do próprio Sd FORTES, o
qual afirmou, na ocasião do flagrante, que, de fato, estava na seção de áreas verdes do quartel
e trazia consigo, no bolso da gandola, "um saco plástico tipo ziploc, onde continha
entorpecentes, bala e maconha” (Evento 1, P_FLAGRANTE1, Páginas 12/13).
Diante do exposto, DENUNCIO o Soldado do Exército Brasileiro, WILLIAM COSME
NOGUEIRA TOLENTINS FORTES COLARES, como incurso nas sanções do art. 290, do
Código Penal Militar, complementado pela aludida Portaria n.º 344/98, solicitando de V. Exa.
o recebimento e autuação da presente peça acusatória." (...) (Grifos nossos.)
O material foi encaminhado para a realização do Laudo Pericial Preliminar
(LAUDO PERICIAL Nº 12/2022), executado pela Seção de Perícia Criminal Militar/4ª
Cia PE, o qual concluiu que “existem princípios ativos dos entorpecentes maconha e ecstasy
nas sustâncias encontradas” (Evento 1, doc. 1, págs. 18 a 22, do APF).
Em 15/12/2022, o Juízo da Aud/4ª CJM concedeu a Liberdade Provisória ao
denunciado (Evento 7 do APF).
No dia 13/1/2023, o acusado ex-Sd EB WILLIAM COSME NOGUEIRA
TOLENTINS FORTES COLARES foi licenciado das fileiras do Exército (Evento 8, doc. 3,
do APF).
Posteriormente, o Instituto de Criminalística da Polícia Federal de Minas
Gerais elaborou o Laudo de Perícia Criminal Definitivo (Laudo Nº 2023-024-000210-
024-012573936-69), o qual concluiu pela presença de “Cannabis sativa L., popularmente
conhecido como MACONHA”, com a presença de THC (Evento 26 do APF).
A Denúncia foi recebida no dia 20/3/2023 e o acusado, devidamente, citado
(Eventos 1, doc. 2, e 9, doc. 1, ambos da APM).
À época do fato, o réu era menor de 21 (vinte e um) anos.
Iniciada a instrução criminal, sucederam-se os depoimentos das testemunhas
arroladas pelo MPM e pela DPU, 2º Tenente Bruno Daniel dos Anjos Silva, Soldado Caio
Souza Costa, Soldado Diego de Lima Silva e o Sd Helbert Chaves Oliveira da Silva (Evento
47, vídeos 1 a 4, da APM).
O acusado foi qualificado e interrogado, oportunidade em que confirmou que
estava de posse de material entorpecente (maconha) (Evento 47, vídeo 5, da APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (Evento 48
da APM).
Nas Alegações Finais, o Órgão Ministerial requereu que fosse julgada
totalmente procedente a denúncia, condenando o réu nas sanções do art. 290 do CPM, c/c a
Portaria nº 344, de 12/5/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
(Evento 59 da APM).
No mesmo seguimento processual, a DPU pugnou, em síntese, pela absolvição
do réu, in verbis (Evento 64 da APM):
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365566 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“a. Seja absolvido por insignificância do porte de drogas;
b. Subsidiariamente, caso V. Ex. entenda pela condenação, que esta seja pelo artigo 28 da Lei
de Drogas, em respeito à Lei nº 13.491/2017, e considerando as atenuantes do caso, tais como
a primariedade, ser menor de 21 anos na data do fato e sua confissão”.
Em 23/8/2023, publicada a Sentença condenatória, constatou-se que o Conselho
de Justiça decidiu, por unanimidade de votos, condenar o réu à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com o regime prisional inicial aberto e com o direito de apelar em liberdade (Evento 86
da APM).
Intimadas as partes, a Sentença transitou em julgado para o MPM em 6/9/2023
(Evento 99 da APM).
Inconformada com a condenação a DPU apelou e, em suas razões recursais,
requereu, em síntese, a reforma da sentença prolatada para que o réu fosse absolvido do delito
capitulado no art. 290 do CPM, com base no princípio da insignificância e pela alteração
legislativa promovida pela Lei nº 13.491/2017 e a cogente aplicação do art. 28 da Lei de
Drogas (Evento 4 doc. 2).
Em contrarrazões, o MPM rebateu as teses defensivas e pugnou pelo “não
provimento do apelo, mantendo-se intacta a decisão guerreada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos” (Evento 4 doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, por meio de Parecer do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, requerendo o conhecimento e o não provimento do Recurso de Apelação (Evento
9).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
No parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, foi suscitada preliminar de nulidade do processo
devido à ausência do termo de apreensão da substância recolhida, logo, ficando
comprometida a análise da materialidade delitiva. Nesse passo, requereu que a ação penal
sofra anulação sem renovação.
Não vislumbro como proceder tal tese.
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365566 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar da ausência do termo de apreensão, a prova da materialidade delitiva é
extraída do LAUDO PERICIAL Nº 12/2022, executado pela Seção de Perícia Criminal
Militar/4ª Cia PE, o qual concluiu que “existem princípios ativos dos entorpecentes maconha
e ecstasy nas sustâncias encontradas” (Evento 1, doc. 1, págs. 18 a 22, do APF).
Posteriormente, o Instituto de Criminalística da Polícia Federal de Minas Gerais
elaborou o Laudo de Perícia Criminal Definitivo (Laudo Nº 2023-024-000210-024-
012573936-69), o qual concluiu pela presença de “Cannabis sativa L., popularmente
conhecido como MACONHA”, com a presença de THC (Evento 26 do APF).
A teor do Ofício nº 12-Asse Ap As Jurd/SubCmt/Cmt, o Comandante e Diretor
de Ensino do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de Belo
Horizonte remeteu, em 27/2/2023, os resultados do Laudo Definitivo referentes às
substâncias entorpecentes afetas ao Auto de Prisão em Flagrante nº 7000097-
93.2022.7.04.0004.
Nesse patamar, verifica-se que o próprio laudo pericial definitivo descreve o
material recebido para análise como o que foi apreendido, mencionando com exatidão a
numeração do ofício que enviou a substância para análise, in verbis:
"2. NATUREZA E QUANTIDADE DO MATERIAL RECEBIDO
Material recebido neste laboratório para a realização de exames em envelope de papel pardo
lacrado e identificado:
- Uma porção de material vegetal seco acondicionada em um invólucro plástico, com massa
de 0,82 g.”
Ao examinar o conjunto probatório carreado aos autos, tomando-se a confissão
do réu, aliada aos relatos fornecidos pelos militares que revistaram o apelante e apreenderam
a substância, assim como as informações constantes na peça inaugural, o referido ofício de
remessa de laudo pericial e o próprio laudo elaborado pela Polícia Federal, a lavratura do
termo de apreensão seria mera formalidade, sob a óptica de que o processo é instrumento ou
meio para o alcance da verdade real, e não um fim em si mesmo.
Assim, não existem dúvidas de que o material entorpecente encontrado no bolso
do apelante, na ocasião da revista, foi o material periciado e cujas conclusões constam do
laudo de perícia criminal federal, concluindo pela presença da substância
Tetrahidrocannabinol (THC) no objeto, delineando a materialidade delitiva.
A inexistência de auto de apreensão do psicotrópico trata-se de simples
irregularidade e, diante das provas colhidas, a sua ausência não é suficiente para afastar a
materialidade delitiva. Até porque não há, nos autos, qualquer circunstância que sugira não
ser a droga periciada a encontrada e enviada para a Polícia Federal. Tampouco há notícias de
outra apreensão de cigarro de "maconha" ocorrida na OM à época do fato.
Nesse diapasão, cito como precedente a Apelação nº
7000191-
35.2020.7.00.0000, publicada em 6/8/2021, na qual laborou como Relator para o Acórdão o
eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, in litteris:
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365566 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: APELAÇÃO.
DEFESA.
POSSE
DE
ENTORPECENTE
E
INGRESSO
CLANDESTINO (ARTS. 290 E 302 DO CPM). PRELIMINARES. NULIDADE. NÃO
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPROCEDÊNCIA. LEI Nº
9.099/95.
INAPLICABILIDADE.
NÃO
RECEPÇÃO
DO
ART.
290
DO
CPM.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INGRESSO CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE
DANO. IRRELEVÂNCIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. [...] O STM tem decidido que a ausência do termo de apreensão da
substância, por si só, não caracteriza inconsistência da materialidade delitiva, desde que haja
outros elementos de prova que a corroborem. Precedentes. 8. Apelo desprovido. Decisão por
maioria."
Ainda nesse sentido, trago à baila os Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000071-55.2021.7.00.0000, publicado em 5/8/2021, que teve como Relator para o Acórdão
o eminente Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
LAUDO
PRELIMINAR.
CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STF E DO STM. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
EMBARGOS REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A ausência de Termo de apreensão de
substância entorpecente não configura impeditivo para o decreto condenatório na medida em
que outros meios de prova se façam presentes e demonstrem aptidão e robustez no processo de
convencimento do julgador. 2. Há jurisprudência do STF e do STM reafirmando que a
ausência do termo de apreensão de entorpecente configura mera irregularidade que não
inquina de nulidade o processo criminal, tampouco fragiliza, por si só, a cadeia de custódia a
ponto de acarretar uma absolvição, especialmente quando as demais provas constantes dos
autos propiciam a individualização da substância recolhida. 3. Rejeitados os Embargos
Infringentes. Decisão por maioria."
Por último, oportuno citar o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a
matéria:
"[...] A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à
nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas
hábeis à comprovação da materialidade delitiva. [...]." (STF - HC 136123/RS, que teve como
Relator o ilustre Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 11/10/2016.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo por quebra da
cadeia de custódia e não comprovação da materialidade delitiva devido à ausência do termo
de apreensão, arguida pela PGJM.
MÉRITO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Analisando as provas dos autos, vê-se que não assiste razão à DPU.
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365566 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, destaca-se que o apelante ex-Sd EB WILLIAM COSME
NOGUEIRA TOLENTINS FORTES COLARES foi condenado como incurso nas sanções do
delito previsto no art. 290, caput, do CPM, sendo certo que está presente o verbo nuclear –
trazer consigo – material ilícito (maconha) para dentro de área sob Administração Militar
(Evento 4 doc. 1).
Constatou-se, no presente caso, que tanto a autoria como a materialidade
restaram devidamente comprovadas. Isso porque o apelante levou substância entorpecente
para o interior da OM, mesmo tendo ciência de que não poderia assim proceder, e foi preso
em flagrante.
A autoria restou demonstrada pela confissão do acusado quando foi lavrado o
Auto de Prisão em sede de APF e durante seu interrogatório em Juízo, bem como diante das
provas testemunhais, de parte do 2º Ten BRUNO DANIEL, além dos soldados SOUZA,
DIEGO e HELBERT que, ao serem ouvidos, confirmaram, em síntese, que durante a ronda
patrimonial, ao sentir um forte odor, aquele Oficial realizou uma revista pessoal no apelante,
momento em que encontrou o entorpecente no bolso dele (Evento 47, vídeos 1 a 4, da APM).
Aliás, todos os depoimentos das testemunhas foram uníssonos e confirmaram os
termos descritos na Peça Acusatória e não há nada nos autos que possa desabonar as
declarações feitas por elas em sede de IPM e perante o Conselho de Justiça, com a
observância do compromisso legal de dizer a verdade.
Quanto à materialidade do delito, da mesma forma restou comprovada pelos
Laudos Periciais Preliminar e Definitivo, pois ambos concluíram que o material apreendido
em poder do réu tratava-se de substância proscrita, qual seja, maconha, não existindo,
portanto, qualquer mácula que possa comprometer a fidedignidade dos Exames Periciais
apresentados, com todas as vênias.
Além do mais, não restou comprovado nos autos a presença de qualquer
excludente de culpabilidade.
Conclui-se que o dolo também restou configurado nesse cenário, porque era
exigível do apelante conduta diversa da que praticou e, mesmo assim, preferiu trilhar o
caminho do crime, além dele ter a potencial consciência da ilicitude do fato, visto que era
plenamente imputável quando incorreu na prática delitiva.
Percebe-se, por tudo isso, que há nos autos provas suficientes de que o acusado
contribuiu, diretamente, com seus atos, para a prática do crime militar previsto no art. 290 do
CPM, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos indicam que ele estava com
material ilícito, em seu bolso, no interior de área sob Administração Militar.
Nunca é demais lembrar que o delito perpetrado pelo acusado, previsto no art.
290 do CPM, por se tratar de crime de perigo abstrato, não exige no resultado o efetivo dano
causado à saúde para a sua consumação, visto que a simples presunção de prejuízo ao bem
jurídico tutelado pela norma já basta para configurar esse crime, que, quando praticado em
ambiente militar, reveste-se de maior gravidade, pois, além de proteger a integridade física e
psíquica, visa resguardar, também, os princípios da hierarquia e da disciplina.
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365566 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, a posse de substância proscrita por militares em local sob
Administração Castrense, mesmo que em pequenas quantidades, traz vários transtornos,
posto que prejudica a segurança dos companheiros de caserna e das Instituições Militares,
além de comprometer a imagem da Corporação perante a opinião pública.
É dizer que o simples fato de o militar infrator, livre e conscientemente,
levar consigo substância entorpecente para dentro do quartel, mesmo ciente de sua proibição,
já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do crime, pouco importando
qual seja a intenção do infrator, o tipo de droga que esteja portando e a quantidade desse
material ilícito encontrado com ele.
O art. 290 do CPM está inserido no capítulo dos Crimes Contra a Saúde Pública
e preceitua a seguinte conduta, in verbis:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Nesse diapasão, devido a seu elemento especializante contido na expressão “em
lugar sujeito à administração militar”, o crime previsto no art. 290 do CPM tem como objeto
jurídico não apenas a incolumidade da saúde pública, conforme mencionado anteriormente,
mas sobretudo o regular funcionamento das instituições castrenses, cuja segurança das
atividades militares pode ser comprometida a partir da exposição de seus membros aos
efeitos nocivos dessa substância ilícita.
Não por acaso, o tipo penal capitulado no art. 290 do CPM é classificado pela
doutrina como crime plurissubsistente e de conteúdo variado, justamente porque abarca
muitos elementos nucleares, como, por exemplo, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar em lugar sob os domínios militares substância entorpecente, ainda que para uso
próprio.
As elementares censuradas pelo aludido artigo consistem em condutas
ofensivas, lesivas e reprováveis e, por conta disso, esse tipo conduta ilícita requer proteção
jurídica, devido à formalidade de sua natureza jurídica, por atentar, igualmente, contra o
serviço e o dever militar.
Ainda buscando seu intento absolutório, a Defesa pede a absolvição do apelante
com base no princípio da insignificância.
Entretanto, não encontram respaldos os argumentos defensivos, uma vez que
este assunto está pacificado neste Tribunal, no sentido de que para a caracterização do delito
previsto no art. 290 do CPM, não é exigido uma quantidade mínima de entorpecente, motivo
pelo qual a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância é veementemente
rechaçada.
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365566 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alegar que a quantidade de drogas apreendida com o apelante é ínfima e, por
isso, ele deve ser inocentado do crime que incorreu, com base no princípio bagatelar, como
quer fazer valer a DPU, é, no mínimo, descabido, pois nem mesmo a ANVISA, em sua
Portaria n° 344, de 12/05/98, determina um quantum específico para configurar o
mencionado crime.
Como visto, é inconteste que a quantidade de substância entorpecente
encontrada em poder do apelante dentro do quartel, durante o serviço, não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva, posto que o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos
de relevo para a vida militar, algo impensável de se cogitar no meio civil.
Aliás, esse é o posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo
da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja
o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal. (STF. Habeas Corpus nº
104.923/RJ, Ministro AYRES BRITTO, Publicado em 10/2/2011.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, também, são os seguintes julgados daquela Corte Suprema:
HC nº 94685/CE, Ministra ELLEN GRACIE, Julg. em 11/11/2010; Agr. Reg. no Recurso
Extraordinário nº 918.616/DF, Ministro GILMAR MENDES, Julg. em 3/11/2015; HC nº
123.190/DF, Ministra ROSA WEBER, Julg. em 2/6/2015 e HC nº 119.458/AM, Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Julg. em 25/3/2014.
Seguindo o mesmo entendimento do STF, este Tribunal tem o posicionamento
consolidado de que não se aplica o Princípio bagatelar em favor do acusado que pratica o
crime previsto no art. 290 do CPM no âmbito da Administração Castrense, conforme se
constata no seguinte precedente desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...)
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365566 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. O tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a
CF/88 e com os tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. (...)
IV. A inaplicabilidade do princípio da insignificância ocorre devido a alta potencialidade
lesiva do uso de substâncias entorpecentes em área sujeita a administração militar, com
efeitos prejudiciais à regularidade do funcionamento das Instituições Militares. V. As
condutas tipificadas no art. 290 do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a
manifestação da conduta humana e voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem a
necessidade da produção de um resultado concreto. VI. Restaram configurados todos os
requisitos do crime, seus elementos subjetivos e objetivos, bem como a ofensa aos bens
jurídicos relevantes tutelados pelo Direito Penal Castrense. VII. Apelo desprovido. Decisão
unânime. (STM. Apelação nº 7000131-96.2019.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, Data da Publicação em 01/07/2019.) (Grifos nossos.)
A jurisprudência dominante desta Corte Castrense também rechaçou a aplicação
do Princípio da Insignificância no crime previsto no art. 290 do CPM, quando julgou a
Apelação nº 45-81.2013.7.09.0009/MS, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, Julgado em 7/5/2014 e Apelação nº 7000980-69.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Publicado em 13/03/2020.
Sobre essa questão, importantes são os ensinamentos de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI com relação ao Princípio da Insignificância, in Código Penal Militar
Comentado, 2ª Edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014,
págs. 443:
"Princípio da insignificância: Em suma, constituindo crime de perigo abstrato e estando em
jogo a saúde pública, não vale a excludente de tipicidade. Além do mais, quando cometido em
área militar, em jogo está também o interesse da instituição militar (...). Na verdade, é
inadmissível que, na vida militar, cuja disciplina é imperiosa, possa-se acolher a tese de
insignificância, quando há o envolvimento de entorpecente."
Certo é que o consumo de drogas no Brasil não goza de tolerância no meio
social e continua configurando fato típico, ilícito e culpável no âmbito da Justiça Militar, ante
a sua criminalização, expressamente prevista no art. 290 do CPM.
Em seu obstinado intento absolutório, a DPU também faz ponderações e pugna
para que seja aplicado, no presente caso, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), em
respeito à Lei nº 13.491/2017.
No entanto, mais uma vez, não prosperam essas pretensões defensivas.
Insta esclarecer que a Lei nº 13.491/2017 – que alterou o Código Penal Militar –
apenas ampliou as condutas consideradas crimes militares, sem, contudo, revogar as
Normas contidas na Lei Substantiva Castrense, em especial, o delito de entorpecente,
descrito no art. 290 do referido Diploma Legal.
Isso porque a referida Lei, ao estender a competência da Justiça Castrense para
julgar crimes previstos na Norma Penal comum, em nada modificou a especialidade do
Código Penal Militar, uma vez que o seu caráter específico manteve-se intacto e preservado,
após as alterações feitas pela novel legislação.
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365566 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, segue inviável a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e de seus
institutos despenalizadores no presente caso, posto que a Justiça Militar possui regramento
diferenciado que não foi revogado pela referida legislação, sobretudo pela preponderância do
princípio da especialidade; entendimento esse já, exaustivamente, discutido, confirmado e
reafirmado por esta Corte, tanto que, inclusive, já sumulou o entendimento no verbete nº 14,
nestes termos:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União."
E, no mesmo caminhar, ratificado pela Jurisprudência do STF:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...)
INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. "(...) 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em
relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos
princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no
critério da especialidade da norma. 5. Ordem denegada. (HC nº 123190, Relatora
Ministra ROSA WEBER, Julgado em 02/06/2015.) (Grifo nosso.)
Importante também são os ensinamentos do ilustre doutrinador GUILHERME
DE SOUZA NUCCI sobre o Princípio da Especialidade, in Código Penal Militar Comentado,
2ª Edição revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, págs.
443/444:
“Princípio da especialidade: em confronto com a Lei nº 1.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. (...) O contexto militar demanda uma rigorosidade excepcional, não se
podendo admitir a benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no tange
ao referido art. 28."
Além do mais, cumpre lembrar inexistir motivo para aplicação da Lei de
Drogas no âmbito da Justiça Militar, tendo em vista que não há omissão na legislação
castrense sobre essa matéria, já que o delito de entorpecente é perfeitamente disciplinado pelo
CPM, como ressaltado linhas atrás.
Assim, não há dúvidas de que o apelante incorreu no crime previsto no art. 290
do CPM, sendo irrelevante o fato de ele ter ou não feito uso de drogas no interior da Unidade
Militar, pois, ao trazer e guardar substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar, sua conduta já se enquadrou nas elementares daquele tipo penal disposto na
Legislação Substantiva Castrense.
Logo, não existindo dúvidas quanto a materialidade do delito, a autoria delitiva
e a culpabilidade do apelante, bem como não se vislumbrando qualquer excludente de
culpabilidade ou de tipicidade, nada há a ser reparado no Decreto condenatório a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Defensivo para
manter, na íntegra, a Sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365566 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365566v9 e do código CRC c178c235.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 7/11/2024, às 13:38:53
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365566 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000865-08.2023.7.00.0000/MG
APELANTE: WILLIAM COSME NOGUEIRA TOLENTINS FORTES COLARES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
O Recurso é cabível, tempestivo e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se a DPU contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça da Auditoria da 4ª CJM, que por unanimidade de votos condenou, no dia 23/8/2023, o
ex-Sd EB WILLIAM COSME NOGUEIRA TOLENTINS FORTES COLARES, à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento de pena, e o direito de apelar em liberdade.

Preliminar de Nulidade da Sentença Condenatória por Ausência de Termo de Apreensão
(Suscitada pela PGJM)

Em Parecer (evento 9), a PGJM pugnou, preliminarmente, in verbis:
“(...) a materialidade é questionável, pois embora tenha havido resultado de identificação
positivo para Cannabis sativa L. (MACONHA) conforme Laudo de Constatação de Substância
Entorpecente, fl. 28/22, de 14/12/2022, do APF nº 7000097- 93.2023.7.04.004, não houve
prévia apreensão. Em situações assim, a nosso sentir, fica comprometida a análise da
materialidade delitiva. Trazemos à colação algumas decisões a esse respeito. Chama a
atenção também a divergência absurda de um teste nos comprimidos ser positivo para Ectasy
e depois dipirona.
(...) Posto isso, somos de parecer que a sentença seja anulada sem renovação, tendo em vista
a ausência de comprovação da materialidade delitiva.” (Grifos nossos.)
Nessa toada, a meu ver, a referida prejudicial está intimamente imbricada ao
meritum causae, pelo que demonstrada a suposta quebra na cadeia de custódia na apreensão
das substâncias entorpecentes, tal fato não geraria a nulidade da Sentença, mas sim a
absolvição do acusado.
Diante do exposto, não conheço a preliminar arguida pela PGJM, nos termos do
art. 81, § 3º, do RISTM, tendo em vista que a matéria se confunde com o mérito da causa.
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365324 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
Da análise exauriente do acervo probatório, entendo merecer o Apelo
provimento.
Na Denúncia, o membro da Parquet Militar narra que o 2º Ten Bruno Daniel
dos Anjos Silva, cumprindo a ronda patrimonial no Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte, ao se aproximar da seção de áreas verdes, onde
estava o acusado e outros quatro soldados, sentiu um forte odor no local em que se
encontravam e, nessa ocasião, o acusado segurava um cigarro de palha e um isqueiro. Porém,
ao perceber que o odor não era característico daquele tipo de cigarro, determinou o Oficial
que o Sd FORTES (acusado) esvaziasse todos os bolsos de sua vestimenta e, percebendo a
negativa e agitação do denunciado, realizou nele a revista pessoal, constatando que o soldado
trazia consigo, dentro de um saco plástico no interior de um dos bolsos, sem qualquer
autorização, dois comprimidos e uma bucha com o entorpecente. O fato foi confessado pelo
acusado tanto na fase inquisitorial, como em seu interrogatório.
Cumpre salientar que, embora haja indícios da autoria delitiva com fundamento
na prova testemunhal do Sd Diego de Lima Silva (evento 47, anexo 3) e do Sd Helbert
Chaves Oliveira da Silva (evento 47, anexo 4), bem como do próprio acusado, em
interrogatório, que confirmaram literalmente os termos da Denúncia, não houve a
comprovação da materialidade delitiva, pois, ainda que elaborado o Laudo de Constatação
(APF 7000094-93.2022.7.04.0004, Evento 1, fl. 12), o Laudo Pericial nº 12/2022, da 4ª
Companhia de Política do Exército (evento 1, fls. 21/25, do APF), bem como os Exames
Definitivos em Drogas de Abuso, elaborados pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil
de Minas Gerais (evento 26, laudos nº 2023-024-000210-024-012573936-69, 012523270-41
e 012523281-75, do APF), que identificaram a presença de Tetrahidrocanabinol (THC),
substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, não foi produzido, na deflagração do
delito, o Termo de Exibição e Apreensão dos supostos entorpecentes.
Nesse norte, não restou íntegra a cadeia de custódia no caso sub examine, de tal
forma que o material apreendido não fora catalogado, por ausência de Termo de Apreensão,
sendo as substâncias entorpecentes enviadas à 4ª Companhia de Polícia do Exército, por meio
da nomeação dos peritos militares pelo Comandante da OM, para análise pericial.
Portanto, não houve comprovação da materialidade delitiva, sendo frágil o
acervo probatório construído ao longo da persecutio criminis, capaz de alicerçar o decreto
condenatório primevo.
Neste conspecto, muito embora tenha sido comprovada a autoria, bem como
afastada, in specie, a inaplicabilidade do princípio da insignificância e da subsidiariedade do
Direito Penal, ainda, demonstrada a presença do elemento subjetivo doloso do agente e a
impossibilidade de interpretação in bona partem da Lei nº 13.491/2017, não se manteve, no
entanto, intacta a cadeia de custódia a explicitar a materialidade delitiva.
Para além, indiscutível a contradição do Laudo Pericial nº 12/2022, da 4ª
Companhia de Política do Exército (evento 1, fls. 21/25, do APF), e os Exames Definitivos
em Drogas de Abuso, elaborados pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365324 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Gerais (evento 26, laudos nº 2023-024-000210-024-012573936-69, 012523270-41 e
012523281-75, do APF), em que, muito embora tenha sido identificada a presença no
material analisado de uma massa de 0,82 g de THC Cannabis Sativa L. (“maconha”),
inegável o erro grosseiro da identificação preliminar como ecstasy dos supostos comprimidos
apreendidos na posse do acusado, tendo em vista a constatação pericial definitiva descortiná-
los como sendo dipirona.
Ante o exposto, acolho o pedido do Órgão Defensivo.
Compulsando os autos, verifico ser a conduta do acusado, em princípio, típica,
antijurídica e culpável.
É perfeitamente possível observar que as testemunhas arroladas pelo MPM, de
forma harmônica, confirmaram que o réu trazia consigo substância entorpecente,
vulgarmente conhecida como maconha, em local sujeito à Administração Militar.
De igual modo, na fase judicial, o acusado confessou ser ele o único
proprietário da substância entorpecente encontrada.
Assim é que dúvidas inexistem acerca da autoria delitiva, seja pela prova
testemunhal, seja pela confissão do próprio acusado.
Não obstante demonstrada a autoria, a materialidade delitiva não restou
cabalmente comprovada.
Na
fase
do
art.
427
do
Código
de
Processo
Penal
Militar,
o Parquet Milicien furtou-se em solicitar o envio do supramencionado documento.
Reputo ser indiscutível que a ausência do Termo de Apreensão tem o condão de
quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice, circunstância que,
inevitavelmente, impede a validação da prova material.
Sobre o assunto, cito a valiosa lição de Aury Lopes Jr, in verbis:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e formalizado,
documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para permitir a posterior
validação em juízo e exercício do controle epistêmico. A preservação da cadeia de custódia
exige grande cautela por parte dos agentes do estado, da coleta, da análise, de modo que se
exige o menor número de custódios possível e a menor manipulação do material. O menor
número de pessoas manipulando o material faz com que seja menos manipulado e a menor
manipulação conduz a menor exposição. Expor menos é proteção e defesa da credibilidade do
material probatório."
1

No mesmo sentido, explica Renato Brasileiro, in verbis:
"[...] se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se causada de
boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de confiabilidade das evidências
colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do
acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser
excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, ‘a
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365324 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constatação em um processo concreto de que houve supressão de elementos informativos
colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a infidelidade de registros
remanescentes e realça a ineficácia probatória resultante da quebra da cadeia de custódia’.
2

Como se pode observar, a cadeia de custódia revela-se como instrumento
adequado a garantir a autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer
interferências e adulterações internas ou externas. Nesse raciocínio, formalidades como a
lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, tais como: a busca e apreensão, a
realização de exames – corpo de delito e perícias em geral – revelam-se importantes para o
Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas.
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao Código de Processo Penal pela Lei nº
13.964, de 24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em
vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o
descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que
se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes
etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365324 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter
o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado,
com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial,
que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for
necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável
por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza
do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao
órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365324 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação. (Grifos nossos.)
Pois bem. No presente caso, os requisitos essenciais não foram cumpridos, seja
por descuido ou por desmazelo.
Ora, é de se considerar, diante da ausência da juntada do Auto de Apreensão, a
dúvida de o psicotrópico achado ter sido, realmente, o submetido à análise da Polícia
Técnica-Científica do Estado de Minas Gerais. Certo é que tal circunstância enseja grave
violação do disposto no art. 248 do Código de Processo Penal Militar, in verbis:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos
praticados.
Seguindo esse raciocínio, manifestei-me anteriormente, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO
PARA
A
CONDUTA
PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14
DO STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL. DESCRÉDITO DA INSTRUNÇÃO PROBATÓRIA.
No tocante ao princípio da insignificância, esta Corte Castrense tem entendimento pacífico
sobre sua inaplicabilidade aos delitos de porte e de uso de entorpecentes em local sujeito à
Administração Militar. Precedentes do STM. O STM posiciona-se pela prevalência da
legislação penal castrense à vista do critério da especialidade. De fato, as regras instituídas
pela norma mencionada, conquanto adequadas à vida civil, não merecem aqui acolhida no
âmbito devido às características da rotina nos quartéis e das atividades próprias ali
desenvolvidas. A materialidade, contudo, não ficou cabalmente evidenciada. Isso porque no
presente feito inexistiu a lavratura do Termo/Auto de Apreensão da substância entorpecente e
do Laudo Pericial preliminar. A ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno
compromete a lisura do due process of law, indispensável para a obtenção do valor
comprobatório exigido pela legislação em vigor. Recurso provido. Decisão
unânime". (Apelação nº 0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora: Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 7/2/2018.)
(Grifo nosso.)

O que se observa aqui é uma irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas.
Com efeito, a ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno comprometeu a
lisura do devido processo legal, haja vista constituir requisito indispensável para a obtenção
do valor comprobatório exigido pela legislação castrense. Daí porque o conjunto probatório
revela-se insuficiente para embasamento de eventual condenação, porquanto a materialidade
delitiva não restou confirmada por não constar, nos autos, a lavratura de ato essencial ao
processo.
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365324 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e
diante da ausência de provas aptas a confirmar a condenação, há que se aplicar o princípio in
dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Diante do exposto, por entender essencial a juntada do Termo de Apreensão
para a garantia da higidez do conjunto probatório, divergindo do entendimento da maioria de
meus pares, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Apelo defensivo, para,
reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd EB WILLIAM COSME NOGUEIRA
TOLENTINS FORTES COLARES, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001365324v8 e do código
CRC fe562d88.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 5/12/2024, às 8:7:20
1. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, p. 626.
7000865-08.2023.7.00.0000
40001365324 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR